Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709035-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: KAROLINA SOARES SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: KAROLINA SOARES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela parte autora, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que confirmou a tutela de urgência parcialmente concedida anteriormente e julgou parcialmente procedente os pedidos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A parte autora, em seu recurso, postulou que, “amparado no Código de Processo Civil, em especial seu Art. 1.012”, seja garantido “o efeito suspensivo do presente recurso” (ID no 45734089 - Pág. 9). Como bem se vê, trata de texto padronizado, em que a recorrente se limita a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando o recebimento de seu apelo no “efeito devolutivo e suspensivo” ou no “duplo efeito”. Nas razões de seu recurso, note-se que a parte autora nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao apelo. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, tendo, a parte recorrente, se apartado do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrada a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo da parte autora, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória e julgou parcialmente procedentes os pedidos, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator